Tribunal: TJMT
Processo: 1004939-88.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004939-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IRACEMA SANTANA MARIM - CPF: 632.304.371-87 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, COM OS ADENDOS DA PRIMEIRA VOGAL NO QUE SE REFERE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DILIGÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a prova produzida pela juíza leiga que efetivou ligação para o número do cadastro e logrou êxito em falar com amiga da parte promovente, constatando que a linha lhe pertence, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à procedência do pedido contraposto e à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, acolhendo o pedido contraposto e condenando o reclamante ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (um mil reais), sob o fundamento de que a reclamada comprovou a contratação dos serviços de telefonia, justificando, assim, a inserção do nome do recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Quanto à litigância de má fé, porque o reclamante alterou a verdade dos fatos na evidente tentativa de obter vantagem indevida, nos moldes do art. 81, do Código de Processo Civil c/c art. 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente aduz que os documentos os colacionados aos autos pela ré não possuem verossimilhança para ensejar a condenação por litigância de má-fé. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam afastadas as condenações ao pagamento de multa de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a recorrida aduz, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. No mérito, postula pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR

- Prescrição

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em 25/05/2018 e a ação foi ajuizada em 08/02/2021, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento que foi realizar uma compra no comércio local, em 08/02/2021.

Ante o exposto, não decorreu o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar rejeitada.

VOTO- MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação devedor, juntando aos autos relatório de faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas.

Verifica-se dos autos que a Juíza Leiga contatou o número constante no cadastro e logrou êxito em falar com a sobrinha da parte promovente, confirmando a titularidade do serviço e a sua utilização, conforme trecho da sentença, senão vejamos:

“(...) essa Juíza Leiga teve o cuidado de realizar ligação telefônica, na data de 19.06.2021, às 15hs45min para o número (65) 9.99099077, o qual consta na relação/histórico de chamadas (ID nº 52419886 – pág. 01), ocasião em que a sobrinha da Requerente atendeu, confirmando a existência de demanda em desfavor da Requerida, não havendo que se falar, portanto, em utilização de linha telefônica por terceiros”.
(sic)

Nesse caminho, esta Turma Recursal considera como válida a prova produzida pelo juízo de origem, conforme os julgados que cito:

(N.U 1014554-39.2020.8.11.0001, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020); (N.U 1025440-97.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 03/04/2021); (N.U 1011351-66.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2020, Publicado no DJE 25/10/2020).

Desse modo, entendo ser flagrante a contradição nas assertivas apresentadas pela Recorrente, uma vez que embora afirme não possuir relação contratual com a empresa Recorrida, por meio de diligência do juízo de origem, restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes.

Neste ponto, importa consignar que, em grau recursal, a parte recorrente não traz argumento algum capaz de contradizer os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, diante do conjunto probatório robusto, capaz de comprovar a existência de relação jurídica e, consequentemente, a inexigibilidade do débito questionado.

No que alude a sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que o reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba se fixada sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021